Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III, IV e VI c/c §2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP), sob alegação de ilegalidade da custódia, excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de requisitos autorizadores da medida extrema, com pleito subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo na instrução criminal configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos imputados e no contexto de violência doméstica, envolvendo agressões reiteradas e ameaça à integridade física e psicológica da vítima.
4. A existência de histórico de reiteração criminosa do paciente em delitos contra mulheres, incluindo condenações anteriores e ações penais em curso, evidencia risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. O paciente, após os fatos em apuração, teria novamente ameaçado a vítima e ocultado seu paradeiro, sendo localizado somente após a expedição de mandado de prisão, o que demonstra que sua liberdade representa risco não só à ordem pública, mas também à aplicação da lei penal.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o andamento processual revela que a demora decorreu de circunstâncias alheias ao juízo, como dificuldades na localização de testemunhas relevantes e diligências solicitadas pelo Ministério Público, sem desídia ou inércia judicial.
7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta dos fatos, o histórico delitivo do paciente e o risco de fuga.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.